Tribunal: TJES
Processo: 5019412-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019412-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: RONAN TADEU NUNES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DÉBITO CONTROVERTIDO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO E PORTADOR DE DOENÇAS CRÔNICAS. RISCO À SAÚDE E À DIGNIDADE HUMANA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por RONAN TADEU NUNES, que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica e a abstenção de novas interrupções, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a regularidade da suspensão do serviço em razão de inadimplemento decorrente de faturas de consumo inseridas em acordo de parcelamento não adimplido, enquanto o agravado afirma existir controvérsia quanto ao débito, agravada pela apresentação de valores divergentes pela concessionária e pela anulação judicial de TOI anteriormente lavrado, destacando ainda sua condição de idoso portador de enfermidades graves dependente da energia elétrica para conservação de medicamentos e manutenção de condições mínimas de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para manutenção do fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se a concessionária pode interromper serviço público essencial diante de débito controvertido e em contexto de extrema vulnerabilidade do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A probabilidade do direito resta evidenciada pela inconsistência das informações prestadas pela concessionária, que apresentou valores divergentes para o mesmo débito, sem memória de cálculo ou planilha apta a demonstrar a composição da dívida após a anulação judicial do TOI nº 9222010.

4.
A ausência de clareza e transparência na cobrança caracteriza falha no dever de informação e fragiliza a alegação de inadimplência incontroversa sustentada pela agravante.

5.
A jurisprudência admite a impossibilidade de interrupção de serviço essencial quando o débito é objeto de controvérsia judicial ou decorre de apuração unilateral realizada pela concessionária.

6.
O perigo de dano encontra-se configurado pela condição clínica do agravado, pessoa idosa e portadora de doenças crônicas graves, cuja sobrevivência e tratamento dependem da manutenção do fornecimento de energia elétrica.

7.
A privação do serviço compromete a conservação de medicamentos e o ambiente adequado às necessidades médicas do consumidor, representando risco concreto à saúde, à vida e à dignidade humana.

8.
O prejuízo alegado pela concessionária possui natureza exclusivamente patrimonial e é reversível, podendo eventual crédito ser perseguido pelas vias ordinárias caso comprovado ao final da demanda.

9.
O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde prevalecem sobre o interesse patrimonial da concessionária diante da essencialidade do serviço público de energia elétrica.

10.
A multa diária fixada para assegurar o cumprimento da obrigação mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica revela-se abusiva quando fundada em débito controvertido e desacompanhado de informações claras e transparentes acerca de sua composição.

2. A tutela de urgência para restabelecimento de serviço essencial é cabível quando presentes indícios de cobrança irregular e risco concreto à saúde e à dignidade do consumidor.

3. O risco existencial à saúde de consumidor idoso e portador de enfermidades graves prevalece sobre o interesse patrimonial da concessionária de serviço público.

4. O prejuízo patrimonial decorrente da manutenção temporária do fornecimento de energia elétrica é reversível e pode ser discutido pelas vias ordinárias de cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196. CPC, arts. 300 e 537, § 1º. Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II. Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 356, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0024505-16.2024.8.19.0000, Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior, Décima Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2024. TJ-CE, Agravo de Instrumento nº 0634423-89.2023.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra decisão (Id n. 79740169 ) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha , que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo n. 5037743-78.2025.8.08.0035) ajuizada por
RONAN TADEU NUNES
em face da ora Agravante, deferiu a tutela de urgência pretendida , para determinar que a requerida (Agravante) restabeleça, de forma imediata, o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor (Agravado) e se abstenha de novas interrupções, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por RONAN TADEU NUNES em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., pleiteando o restabelecimento do serviço de energia elétrica e a consolidação de débitos.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é idosa e portadora de enfermidades crônicas graves, dependendo da energia elétrica para a conservação de medicamentos e cuidados básicos de saúde.

Relata que a concessionária procedeu ao corte do fornecimento baseando-se em débitos que carecem de liquidez e transparência, especialmente após a anulação judicial de um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI nº 9222010) em processo anterior.

Sustenta que a empresa apresenta valores contraditórios para a mesma dívida (R$ 9.468,22 e R$ 7.143,06), impossibilitando o adimplemento voluntário e violando o dever de informação.

A decisão agravada fundamentou o deferimento da tutela de urgência na ausência de clareza sobre a dívida e no risco iminente à saúde do consumidor, considerando sua condição de idoso enfermo.

Em suas razões, Id n. 16975691, a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
a decisão agravada violou o art. 300 do CPC, pois a suspensão do fornecimento de energia foi regular, considerando a "inadimplência confessa e incontroversa do Agravado" por débitos legítimos;
(ii)
inexiste a probabilidade do direito (fumus boni iuris) alegada pelo Agravado, pois a dívida não tem relação com o TOI n. 9222010 (que foi cancelado), mas sim com faturas regulares de consumo que estavam incluídas em um acordo de parcelamento (n. 90026268461) que o Agravado deixou de adimplir;
(iii)
também não se verifica o perigo de dano (periculum in mora), pois a suspensão do fornecimento é medida legítima prevista na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 (Art. 356, I) para casos de inadimplemento, e a essencialidade do serviço "não se confunde com gratuidade compulsória”;
(iv)
a manutenção da decisão que obriga o fornecimento a consumidor inadimplente gera risco de dano grave à Agravante, compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e estimula o enriquecimento ilícito.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da r. Decisão de id 79740169, e, ao final, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão, revertendo-se a tutela antecipada deferida.

Decisão lançada no Id n. 16994204 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo a plena eficácia da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas por
RONAN TADEU NUNES
no Id n. 17346677, pugnando pelo desprovimento do recurso. O Agravado sustenta, em síntese, que há absoluta incerteza quanto ao valor do débito devido a informações contraditórias fornecidas pela própria concessionária (valores divergentes de R$ 9.468,22 e R$ 7.143,06), além de destacar sua vulnerabilidade existencial como idoso portador de múltiplas enfermidades graves que demandam o uso contínuo de energia elétrica para conservação de medicamentos.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a verificar a legalidade da interrupção do serviço essencial de energia elétrica em contexto de dívida controvertida e extrema vulnerabilidade do consumidor.

Por meio da decisão lançada no Id n. 16994204, indeferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, tais requisitos militam em favor do consumidor agravado.

Quanto à probabilidade do direito, observa-se que a tese de "débito incontroverso" sustentada pela concessionária é fragilizada pelos próprios documentos acostados aos autos. Há indícios claros de falha no dever de informação, uma vez que a empresa forneceu valores discrepantes para o suposto débito, variando entre R$ 9.468,22 e R$ 7.143,06, sem apresentar memória de cálculo ou planilha consolidada que justificasse a origem de cada parcela após a anulação judicial do TOI nº 9222010. A jurisprudência local é firme no sentido de que a interrupção de serviço essencial é abusiva quando baseada em cobrança dúbia ou unilateral que impede o consumidor de compreender a extensão de sua obrigação.

No que tange ao perigo de dano, verifica-se a existência de um evidente
periculum in mora
inverso de natureza existencial. O Agravado é pessoa idosa (63 anos) e portadora de múltiplas doenças crônicas incapacitantes, incluindo Diabetes Mellitus tipo 2 descompensada, retinopatia e polineuropatia diabética, conforme atesta o laudo médico pericial.

A privação da energia elétrica, nestas circunstâncias, compromete a conservação de medicamentos indispensáveis e o ambiente térmico controlado exigido pelo seu quadro clínico, representando risco concreto e imediato à sua vida e dignidade humana.

Em contrapartida, o prejuízo alegado pela concessionária é estritamente patrimonial e plenamente reversível, podendo ser buscado pelas vias ordinárias de cobrança caso o débito venha a ser liquidado e comprovado ao final da instrução processual. O risco à saúde e à dignidade do consumidor deve prevalecer sobre o interesse patrimonial da concessionária, em estrita observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e ao direito fundamental à saúde (art. 196, CF).

A manutenção do corte de energia, caso o efeito suspensivo fosse deferido, traria risco concreto ao Agravado. Conforme ressaltado pelo juízo de origem, o autor é "idoso com mais de 60 anos, possuindo enfermidades" , e o fornecimento de energia elétrica configura "serviço público essencial". O risco à saúde e à dignidade do consumidor é, portanto, imediato, concreto e muito superior ao risco patrimonial e reversível alegado pela concessionária.

Em mesmo sentido, destaco:

DIREITO DO CONSUMIDOR. Refaturamento de conta. Ampla S.A . Decisão indeferindo a tutela de urgência. Irresignação da autora. Agravo de Instrumento - Assiste razão. A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada subordina-se ao fumus boni iuris e o periculum in mora . No momento em que se analisa o pleito de antecipação de tutela initio litis, não é dado ao julgador, em regra, averiguar com mais profundidade as questões ligadas ao mérito da causa, sendo recomendável que as pretensões que demandem alguma cognição probatória só sejam analisadas se, de fato, se estiver diante de uma ameaça concreta ou uma lesão iminente ao direito das partes. Constatado o perigo da demora ante o risco de corte de serviço essencial (energia elétrica), bem como a verossimilhança das alegações da parte autora agravada até prova em contrário. Ausência de perigo inverso para a Ampla que poderá receber o valore questionado na hipótese de comprovação do débito após a instrução processual.
Decisão agravada que deve ser reformada para compelir a agravada a não suspender o fornecimento de energia, enquanto não resolvido o conflito sobre o consumo de março de 2024
. Provimento. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00245051620248190000 202400235399, Relator.: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/07/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO CONJUNTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO . TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO EM DISCUSSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL . PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. MULTA COERCITIVA ARBITRADA EM ATENÇÃO AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O cerne da controvérsia cinge-se à análise acerca do preenchimento, no primeiro grau, dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na abstenção, pela Companhia Energética do Ceará ¿ ENEL, quanto à interrupção do fornecimento do serviço. 2 . No caso em exame, o recorrente dissente da r. decisão, na medida em que não considera evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários para a concessão da tutela de urgência. 3. No feito em deslinde, constata-se que a agravante, para a cobrança do valor impugnado pelo então autor, baseou-se em documentos produzidos unilateralmente pela concessionária de energia elétrica .
4. De plano, deduz-se que há controvérsia em torno da dívida imputada ao recorrido, vez que se encontra sob discussão judicial e foi apurada e imputada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, o que impossibilita a subsunção do presente caso à hipótese legal do artigo 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95. 5 . Na vazante, afigura-se ilegítima a cobrança de débito decorrente de suposta fraude detectada no medidor de maneira unilateral pela concessionária, revelando-se demonstrada a plausibilidade do direito liminarmente pretendido pelo Agravado no feito originário.
6. Em arremate, caberia à recorrente comprovar a fraude e o efetivo consumo de energia elétrica para fins de exigência da obrigação, todavia, neste momento processual, os documentos acostados pela Companhia Enérgica do Ceará - ENEL não se revelam suficientes para a adoção dessa conclusão, permanecendo controvertido o débito e, por consectário, o inadimplemento. 7 . In casu, considerando a finalidade coercitiva da multa e a capacidade econômica da parte, entendo que o montante estipulado não se mostra exorbitante. Não obstante, os valores das astreintes podem ser reanalisados quando de eventual execução, conforme preceitua o art. 537, § 1º, do CPC. 8 . Por derradeiro, em razão do resultado do Agravo de Instrumento, reputo prejudicado o Agravo Interno nº 0634423-89.2023.8.06 .0000/50000, ante o exaurimento do seu objeto em decorrência da solução definitiva da insurgência principal. 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Agravo de Instrumento, mas para negar-lhe provimento, e julgar prejudicado o Agravo Interno, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, data indicada no sistema DESEMBARGADOR FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Relator

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0634423-89.2023.8 .06.0000 Aquiraz, Relator.: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 21/11/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

Desta forma, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao priorizar a manutenção do serviço essencial diante da dubiedade dos valores cobrados e da fragilidade clínica do Recorrido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar